Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726192-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, ANA CRISTINA CERVEIRA CARDOSO, LUCIANA CERVEIRA CARDOSO, JULIANA CERVEIRA CARDOSO, CLAUDIA CERVEIRA CARDOSO, PAULO CESAR CERVEIRA CARDOSO, PAULO RICARDO CERVEIRA CARDOSO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, RITA SIVINSKI CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, LUIZ CLAUDIO MACHADO, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA D E S P A C H O Na petição de ID 30083267, os agravantes JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA E OUTROS alegam que somente após sete meses da distribuição da ação avoenga as partes e o juízo desta ação foram informados da referida demanda, na qual não foi deferida medida liminar alguma que possa interferir no direito julgado e posto na ação de cobrança. Afirma o agravante Joaquim, ainda, que ele e outros agravantes seriam credores dos agravados em virtude de o pai destes não ser herdeiro de direito em caso de alteração da relação avoenga. Requerem, assim, a liberação dos valores relativos à venda do imóvel objeto dos autos. Já na petição de ID 30128359, os agravados LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA E MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA alegam que a disponibilização no DJe da decisão que determinou a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, ocorrida em 18/8/2021, saiu apenas em nome da Dra. Jamara Cardoso Neves Braz, além de a publicação em nome das agravadas Anna Julia e Mariana não ter sido destinada a nenhum advogado com poderes outorgados no processo originário. Afirmam, assim, que houve flagrante nulidade na intimação dos advogados peticionantes e requerem a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões ou, subsidiariamente, a devolução do prazo apenas das agravadas Anna Julia e Mariana. Os agravantes Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira e Outros se insurgiram contra esse requerimento na petição de ID 30132414. Quanto à petição de JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA E OUTROS, esclareço que a controvérsia a ser analisada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0726192-25.2021.8.07.0000 (assim como no AGI no 0727382-23.2021.8.07.0000 e no AGI no 0727384-90.2021.8.07.0000) gira em torno da ocorrência ou não de preclusão, e não da possibilidade de a ação de filiação socioafetiva influir ou não no cumprimento de sentença em processamento na origem. Dessa forma, essa alegação, assim como a de poderem alguns agravantes virem a ser credores dos agravados, extrapola a matéria tratada tanto na decisão agravada como no recurso, não podendo ser objeto de manifestação nessa instância. Em relação à petição de LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, verifico que a referida disponibilização no DJe saiu em nome da Dra. Jamara Cardoso Neves Braz em relação a todos os peticionantes. À advogada mencionada foi feito substabelecimento com reservas (ID 94885722) pelo Dr. Gabriel de Moraes Kouzak, dos poderes conferidos pelos peticionantes, para atuação no processo de origem. Assim, válida a disponibilização em nome da causídica, inclusive por ser desnecessária a intimação em nome de todos os advogados que atuam em nome das partes. Nada havendo a prover, aguarde-se o julgamento dos recursos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator